Tribunal: TJES
Processo: 5004841-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004841-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINETE NUNES DA SILVA

AGRAVADO: VALDENIR DOS REIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.

A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha,
sendo necessária à sua procedência
a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

2.

T
ratando-se de ação reivindicatória,
o conceito de posse injusta engloba
qualquer uma
que não
possua
amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja,
basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.

3.

Hipótese dos autos em que
necessária a dilação probatória acerca da recusa em desocupar o imóvel, bem como da ocorrência do esbulho e o prazo, na forma do artigo 558, do CPC.

4
.
Recursos conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004841-51.2023.8.08.0000

AGVTE:

MARINETE NUNES DA SILVA

AGVD
A:
VALDENIR DOS REIS

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOT
O

Eminentes Pares,
a controvérsia cinge-se
acerca d
a decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau

que

indeferiu o pedido liminar de imissão na posse, ante a ausência de provas da posse injusta do agravado

P
ois bem
.
A a
ção reivindicatóri
a

possui
previsão
no art. 1228 do C
ód. Civil
,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A procedência do pedido, na referida demanda, depende da comprovação de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu,
conforme jurisprudência sedimentada pelo C. STJ, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

No que tange à individualização do bem e a prova do domínio, despiciendas maiores digressões, consta cópia da escritura de compra e venda no ID 24531332, referente a um lote de terras situado na zona rural de São Gabriel da Palha/ES, Córrego São Sebastião Barra Seca, medindo área de 60.461,88m2.

Ainda consta a notificação extrajudicial do requerido, em ID 24531336, revogando a procuração outorgada, acompanhada da escritura pública de revogação de mandato em ID 24531337.

Já quanto
a caracterização da posse injusta do

agravado
,
passo a um exame mais aprofundado,
eis que esta não pode ser confundida com a posse injusta prevista no art. 1.200 do Código Civil.

Sobre o tema, colaciono
escorreito acórdão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE). 1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010). 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3.
Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo,
excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).
5.
[...]
6.
Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.
7.
[...]
(STJ - REsp: 1403493 DF 2012/0134854-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Em outras palavras, tratando-se de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta, via de regra, engloba qualquer modalidade de posse que não possua amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja, basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.

Logo, a prova da propriedade, bem como da revogação do mandato de gestão, não são aptos a demonstrar que a posse do réu passou a ser injusta, haja vista que a recorrente não comprovou os termos do contrato de gestão.

P
or todo o narrado,
em meu sentir,
deve ser mantida
a decisão
tal como proferida,
ante a necessidade de dilação probatória, inclusive, acerca da ocorrência do dito esbulho e o prazo de sua ocorrência, na forma do artigo 558, do CPC.

Diante todo o arrazoado,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.